Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715861-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AXIOMAS BRASIL PESQUISA CURSOS E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. I – Revela-se suficiente para a ação monitória, objetivando o pagamento de débito proveniente da utilização de cartão de crédito, a juntada do contrato firmado entre as partes e dos extratos com a evolução do débito, contendo as especificações dos índices aplicados. II – É possível a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31/03/2000, data da publicação da MP n.o 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001. Logo, em se tratando de contratos firmados posteriormente à edição da citada norma, a cobrança de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano afigura-se perfeitamente possível, cabendo àquele que questiona sua aplicação demonstrar sua eventual abusividade. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de documento hábil a embasar a ação monitória, porquanto estaria desacompanhada da planilha de débito discriminada e com o valor devido atualizado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; c) artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser incabível a incidência de juros capitalizados, porquanto ausente expressa pactuação. Afirma que não houve negociação e informação acerca das cláusulas contratuais e suscita dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJRN. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “revela-se suficiente para a ação monitória que objetive o pagamento de débito proveniente da utilização de cartão de crédito a juntada do contrato firmado entre as partes e dos extratos com a evolução do débito, contendo as especificações dos índices aplicados” (ID 12469923-Pág.3), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 247/STJ. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício, no sentido de que é cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito. Incidência da Súmula no 247/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1700792/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “a apresentação das faturas nas quais constam as mencionadas informações se mostra adequada para entender por observado o requisito exposto no art. 700, § 2o, I, do CPC. Ainda que assim não o fosse, verifica-se que o autor colacionou aos autos memória de cálculo, em consonância com a determinação contida no aludido dispositivo (ID 10821208)” (ID 12469923-Pág.3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante à alegada negativa de vigência ao artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, assim como no que tange à indicada divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024